Tribunal: TJSP
Processo: 1517795-76.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. Decisão colegiada que enfrentou exaustivamente toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção aos motivos que fundaram a manutenção da r. sentença condenatória, tal como lançada. Pretensão de atribuir efeitos infringentes ao presente recurso. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.